Tribunal: STJ
Processo: 0310026-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028037 - SC(2025/0310026-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JHONATAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
WRIT.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
MAUS
ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fundamentada na apreensão de 15 comprimidos de ecstasy, 186 g de haxixe, elevada
quantia em dinheiro em espécie e máquina de contar cédulas, além da existência de
antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus encontra amparo em fundamentos concretos aptos a
justificar a prisão preventiva, nos termos do
do CPP; e (ii) estabelecer se as
art. 312
condições pessoais favoráveis do agravante e a alegada ausência de
contemporaneidade autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas é legítima quando
lastreada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à
apreensão de dinheiro em espécie e máquina de contar cédulas, bem como a
reiteração delitiva revelam a necessidade da manutenção da medida extrema,
revelam-se como fundamentos hábeis à manutenção da medida extrema.
5. A contemporaneidade da custódia cautelar está configurada pela
permanência do risco atual à ordem pública, não sendo afastada pelo simples
decurso do tempo.
6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e
vínculos familiares, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
7. Revela-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, previstas no
do CPP, diante da insuficiência dessas
art. 319
providências para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54992522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 0243c64d-26c1-4ca3-b3d5-414fdcb0f730

8. Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos,
associadas a circunstâncias indicativas de traficância e a antecedentes criminais,
constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do
risco concreto à ordem pública, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando
demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 0243c64d-26c1-4ca3-b3d5-414fdcb0f730

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028037 - SC(2025/0310026-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JHONATAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
WRIT.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
MAUS
ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fundamentada na apreensão de 15 comprimidos de ecstasy, 186 g de haxixe, elevada
quantia em dinheiro em espécie e máquina de contar cédulas, além da existência de
antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus encontra amparo em fundamentos concretos aptos a
justificar a prisão preventiva, nos termos do
do CPP; e (ii) estabelecer se as
art. 312
condições pessoais favoráveis do agravante e a alegada ausência de
contemporaneidade autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas é legítima quando
lastreada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à
apreensão de dinheiro em espécie e máquina de contar cédulas, bem como a
reiteração delitiva revelam a necessidade da manutenção da medida extrema,
revelam-se como fundamentos hábeis à manutenção da medida extrema.
5. A contemporaneidade da custódia cautelar está configurada pela
permanência do risco atual à ordem pública, não sendo afastada pelo simples
decurso do tempo.
6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e
vínculos familiares, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
7. Revela-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, previstas no
do CPP, diante da insuficiência dessas
art. 319
providências para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

8. Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos,
associadas a circunstâncias indicativas de traficância e a antecedentes criminais,
constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do
risco concreto à ordem pública, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando
demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida extrema.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATAN FERREIRA, contra
decisão de fls. 285-290, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que o recorrente possui residência fixa, trabalho lícito e vínculo
familiar relevante, inclusive com filhos menores, dos quais seria o único responsável pelos
cuidados.
Aduz que a decisão preventiva se limitou a fundamentos genéricos, calcados na
gravidade abstrata do crime e na quantidade de drogas apreendidas, sem demonstrar a
excepcionalidade concreta exigida pelo artigo 312 do CPP. Aponta ausência de
contemporaneidade da medida em relação aos fatos que lhe deram origem.
Ressalta, ademais, a primariedade técnica do agravante e o inadequado uso de “maus
antecedentes” ou suposta reiteração como motivo autônomo para a custódia, lembrando que, à
luz do artigo 313, I e II, do CPP, a prisão preventiva exige, cumulativamente, os requisitos do
artigo 312 do CPP (fls. 305-306).
Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o
, com a revogação da prisão preventiva e, se necessário, a aplicação de medidas
habeas corpus
cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP (fls. 312).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ao entendimento de que o recurso não supera o óbice da
diante do
Súmula 182/STJ,
fato das razões do agravo regimental serem apenas mera repetição dos argumentos já expendidos
na inicial, sem ataque específico à decisão agravada (fls. 316-319).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 286-290):
Inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in
pelo relator, nos termos do art.34, XVIII e XX, do RISTJ.
limine
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
O decreto de prisão preventiva, no que interessa ao caso, tem a seguinte
fundamentação (fls. 95-96, grifo acrescentado):
"Da conversão da prisão em flagrante em preventiva: Quanto à análise do
disposto no
II e III, do CPP, verifica-se que a conversão da prisão em
art. 310,
flagrante em preventiva é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

No que tange ao
inc. II, do CPP, tem-se que a prisão preventiva
art. 310,
pode ser decretada (ou mantida) quando convergentes os seguintes requisitos
(condições de admissibilidade): 1) prova da existência do crime; 2) indícios
suficiente de autoria, 3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado;
4) enquadramento às hipóteses do
do CPP (artigos 312 e 313, do
art. 313
CPP).
Quanto aos dois primeiros requisitos, ao que se infere dos autos, o fumus
comissi delicti está estampado pelos depoimentos prestados, fotografias, auto
de exibição, apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente, os
quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de
materialidade e indícios suficientes de autoria, porquanto foi apreendida droga
com o conduzido e na sua residência.
Ademais, ainda quanto aos elementos probatórios de autoria - depoimentos
dos agentes da polícia, os quais efetuaram a prisão do conduzido, deve-se
ressalvar que, conforme entendimento jurisprudencial, ao qual me filio, a
palavra dos policiais, em sede de investigação policial, quando corroborada
por outros elementos de prova, no caso, os objetos apreendidos e as
substâncias ilícitas com o investigado e o laudo, é apta a fundamentar a prisão
cautelar (cf. STF, HC 133.866\MG de 13\04\2016 e TJSC, Apelação Criminal
(Réu Preso) n. 2015.083045-4, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, Terceira
Câmara Criminal, j. 15-12-2015).
Com relação ao periculum liberatis (terceiro requisito), verifica-se que a
medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública, haja
vista que das informações constantes do feito, o conduzido foi preso
mantendo em depósito quantidade relevante de droga - 15 comprimidos
de Ecstasy e 186g de Haxixe - substâncias que sabidamente possuem alta
lesividade em razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários.
Além do entorpecente, foi encontrada elevada quantia de dinheiro em
espécie e uma máquina de contar cédulas.
Como bem pontuado pelo nobre representante do Ministério Público,
o conduzido possui antecedentes que demonstram conduta voltada ao
crime.
Importante destacar que o dinheiro e a maior parte da droga foi
encontrada num fundo falso de um móvel no quarto do conduzido. Sobre
a suposta venda de veículo não há qualqer indício probatório.
Nesta senda, não obstante o crime de tráfico não ter sido praticado com
ameaça ou violência, diante da variedade da droga, quantidade, grande
volume da dinheiro e a máquina para contagem de dinheiro alta
, torna-se
quantidade de entorpecentes de grande potencial lesivo
improvável, ao menos dentro do que se pode afirmar nesta fase pré-
processual, que o destino da substância fosse outro do que o comércio espúrio.
Assentada a premissa supracitada, tem-se que a natureza do delito contra a
saúde pública, demonstra claramente a presença de periculum libertatis, ou
seja, a grande probabilidade de o conduzido voltar a praticar infrações penais
caso colocado em liberdade.
Com efeito, ainda que o conduzido seja tecnicamente primários, possua
endereço fixo e exerça eventulamente atividade remunerada lícita, há de se
reconhecer que há indícios de que estava atuando no comércio de substância
entorpecente, ante as circunstâncias da sua prisão - num monitoramento
constante, somado à apreensão de entorpecente, dinheiro, máquina de
contar dinheiro e grande quantidade de dinheito em espécie.
Outrossim, tocante ao quarto requisito, tem-se que ao conduzido foi
imputada a prática do crime previstos artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
cuja pena máxima em abstrato é superior à 4 (quatro) anos (art. 313, inc. I, do
CPP).
Nesse norte, é possível concluir que a livre circulação dos conduzidos
no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a
população em situação de insegurança, sendo certo que a manutenção da
clausura forçada se trata da única medida hábil a coibir a reiteração de
condutas delituosas.
Presentes, desse modo, os pressupostos (materialidade e indícios de
autoria), o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), os
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

fundamentos (garantia da ordem pública) e as condições de admissibilidade
(crime doloso com pena superior a 4 anos) da prisão preventiva, a sua
decretação é medida que se impõe.
Por fim e para os efeitos do
§ 6o, do CPP, entende-se incabível, na
art. 282,
espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP, diante do que foi dito alhures,
art. 319
sobretudo porque mostram-
se insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade dos
agentes, já que, a pretensa prática do crimes aqui narrado – nas
circunstâncias fáticas aqui ventiladas- não se coaduna com estas, ao
menos nesse momento de cognição superficial.
Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 310,
Penal, HOMOLOGO e CONVERTO o flagrante de JHONATAN
."
FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA
O Tribunal de origem, por sua vez, para justificar a mantença da segregação
cautelar, consignou (fls. 24-25, grifei):
"As peculiaridades do flagrante acima mencionadas e os maus antecedentes
do paciente serviram de fundamento para a prisão preventiva, notadamente
para justificar o periculum libertatis na necessidade de resguardar a ordem
pública.
Objetivamente, aponta-se que a prisão preventiva foi devidamente
justificada no fato de o paciente ter sido flagrado com elevada quantia de
dinheiro em espécie (R$ 56.910,00) e em contexto de traficância de
fatos que evidenciam sua periculosidade social e a
variadas substâncias,
necessidade de interrupção das atividades criminosas.
Ao contrário do alegado a defesa não fez prova da origem lícita do
. Os documentos anexados na origem e na presente ação
dinheiro
constitucional não comprovam a venda de um veículo como dito. O único
documento do Detran anexado (ev. 1 - DOC3), refere-se à renovação da CNH.
Além disso, a certidão de antecedentes criminais indica a existência de
condenação anterior pela prática do crime do artigo 16 da
,
. O
Lei 10.826/2003 isto é, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
antecedente é apto a gerar reincidência e não maus antecedentes como dito
pelo juízo a quo.
O tipo penal da condenação anterior e a nova prisão pela apontada prática
do tráfico de drogas, considerando o contexto de variadade de entorpecentes
(haxixe e ecstasy) e elevada quantia de dinheiro em espécie, sugerem
periculosidade concreta e dedicação ao comércio espúrio, sem olvidar do
risco contemporâneo à ordem pública.
De caso semelhante, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Adiante, tem-se que a "presença de condições pessoais favoráveis não tem
o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos
do
do CPP" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
art. 312
214.454/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
.
4/7/2025)
Referidas condições preexistiam aos fatos apurados nos autos e não
impediram, em tese, a prática delituosa, de modo que igualmente não servem
para impedir a segregação cautelar.
Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da providência extrema, afasta-
se, por consectário lógico, a possibilidade de substituição por medidas
cautelares alternativas do artigo 319.
É que uma vez demonstrada em fatos concretos a imprescindibilidade da
medida cautelar mais grave como única forma eficaz de garantir a ordem
pública, ficam afastadas, pela óbvia insuficiência, as medidas cautelares
menos graves.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem."
No caso em análise, verificam-se fundamentos concretos que justificam a
denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, diante da necessidade de
preservação da ordem pública. A gravidade da conduta atribuída à paciente é
evidenciada não apenas pela variedade de entorpecentes apreendidos e pela quantia
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

significativa em dinheiro encontrada, mas também pelo histórico criminal, já que a
certidão de antecedentes revela condenação anterior pela prática do crime previsto
no artigo 16 da
correspondente ao porte ilegal de arma de fogo de
Lei 10.826/2003,
uso restrito.
Como cediço, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a
natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
" (AgRg no HC n.
da ação delituosa e a periculosidade do agente.
modus operandi
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
751.585/SP,
30/9/2022)
Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais,
inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e
cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e
adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR,
Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe.
. No mesmo sentido:
23/10/2018)
RHC
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
106.136/DF,
julgado em
DJe
HC
Rel. Ministro Rogerio
19/02/2019,
01/03/2019;
479.323/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
DJe
HC
em12/02/2019,
11/03/2019;
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
441.396/SP,
DJe
05/02/2019,
14/02/2019.
No que se refere à contemporaneidade da medida, verifica-se que a questão não
foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual "fica obstada sua
análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
, e violação dos princípios do duplo grau de
indevida supressão de instância
" (RHC n.
relator Ministro
jurisdição e devido processo legal
126.604/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
16/12/2020,
grifei).
Ainda que assim não fosse, observa-se que a própria defesa deixou de instruir
adequadamente os autos, uma vez que não anexou documentos indispensáveis à
análise da matéria suscitada. A ausência de tais elementos impede a verificação dos
fundamentos necessários ao exame do pedido, comprometendo a formação do
convencimento quanto às alegações apresentadas.
De mais a mais, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento
desta Corte: AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
871.033/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
26/2/2024,
28/2/2024;
873.686/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
e AgRg no PBAC
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
15/3/2024;
10/DF,
julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
801.412/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
9/3/2023;
785.639/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ila n Paciornik,
10/3/2023;
172.667/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ante o exposto,
o presente
.
indefiro liminarmente
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, baseados não só na relevante quantidade de entorpecentes apreendida, 15
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

comprimidos de
e 186 gramas de haxixe (além de dinheiro em espécie e máquina de
ecstasy
contar cédulas), mas também no histórico criminal do agravante, diante dos maus antecedentes
criminais.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Em relação à ausência de contemporaneidade, consta do ato coator (fl. 25):
O tipo penal da condenação anterior e a nova prisão pela apontada prática do
tráfico de drogas, considerando o contexto de variadade de entorpecentes (haxixe e
ecstasy) e elevada quantia de dinheiro em espécie, sugerem periculosidade concreta
e dedicação ao comércio espúrio, sem olvidar do risco contemporâneo à ordem
pública.

Vale destacar que a contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão
preventiva diz respeito à permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da
lei penal e à instrução processual, os quais afastam a tese de ausência de periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. A propósito: AgRg no RHC n.
relator Ministro
210.047/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
11/3/2025,
19/3/2025;
no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
564.852/MG,
DJe
12/5/2020,
18/5/2020.
Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: 05fed61a-1c0a-4dea-be4b-c2643abc5668

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.037 / SC
Número Registro: 2025/0310026-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037912920258240564 50574534820258240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JHONATAN FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54950196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:24
Código de Controle do Documento: 9343596e-e16f-48c5-a19d-41cc50c81331

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:24
Código de Controle do Documento: 9343596e-e16f-48c5-a19d-41cc50c81331